Tribunal: TJMT
Processo: 1001191-28.2024.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001191-28.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIME DE JESUS DOS SANTOS FONSECA - CPF: 482.080.271-20 (APELADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral. A sentença reconheceu a inexistência de vínculo contratual entre as partes referente ao cartão de crédito consignado nº 13712641, determinando o cancelamento dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, a restituição simples dos valores indevidamente descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação do cartão consignado foi válida, diante da alegação de falsidade da assinatura; (ii) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraude praticada por terceiro na formalização do contrato; e (iii) saber se o desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica concluiu, de forma categórica, que a assinatura constante no contrato de cartão consignado não foi aposta pelo autor, sendo resultado de falsificação por imitação, o que comprova a fraude na contratação e a ausência de manifestação de vontade (CC, art. 166, II).

Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ. A responsabilidade do banco é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva de terceiro, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A instituição financeira falhou no dever de segurança e diligência ao permitir a contratação mediante fraude, caracterizando defeito na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar. A conduta configura fortuito interno.

O desconto indevido incidente sobre verba de natureza alimentar, sem contrato legítimo, representa violação à dignidade do consumidor e enseja o reconhecimento do dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 6.000,00 é razoável e proporcional às circunstâncias do caso. A restituição simples das quantias descontadas foi corretamente determinada, com possibilidade de abatimento de eventuais valores creditados em favor do autor.

A correção monetária e os juros moratórios foram fixados de acordo com a jurisprudência consolidada, conforme a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Majoração da verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A falsidade de assinatura no contrato bancário, comprovada por perícia, acarreta a nulidade da contratação e a inexistência do débito. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno. 3. O desconto indevido de verba alimentar caracteriza dano moral in re ipsa. 4. A indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco BMG S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por dano moral, ajuizada por Jaime de Jesus dos Santos Fonseca, que
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de cartão de crédito consignado nº 13712641, determinando o cancelamento definitivo dos descontos no benefício previdenciário do autor. Condenou o réu à restituição simples do montante de R$ 3.706,24 (três mil, setecentos e seis reais e vinte e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados pelo INPC desde a data da sentença e com juros moratórios também desde a citação. Determinou, ainda, que do valor a ser pago fossem descontadas eventuais quantias efetivamente depositadas em favor do autor, a serem apuradas em fase de cumprimento de sentença. Por fim, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o banco recorrente sustenta, em síntese, que a contratação foi precedida da apresentação de documentos pessoais do autor e que os valores foram devidamente depositados em conta de sua titularidade. Argumenta que não possui responsabilidade pelos fatos narrados, uma vez que se trata de fraude praticada por terceiro, sendo, inclusive, o banco também vítima da conduta ilícita, razão pela qual requer o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro como excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz, ainda, que não restou comprovado qualquer dano material ou moral que justifique indenização, e que não há fundamento para a restituição dos valores pagos, tendo em vista a efetiva disponibilidade do crédito em favor do autor. Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 331183441).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jaime de Jesus dos Santos Fonseca propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por dano moral, em desfavor do Banco BMG S.A., aduzindo que constatou descontos mensais em seu benefício previdenciário referentes a cartão de crédito consignado (RMC), contrato nº 13712641, totalizando R$ 3.706,24.

Alega nunca ter contratado tal modalidade, não ter assinado qualquer contrato com o Banco, tampouco autorizado os descontos, além de não ter sido informado acerca da constituição da RMC. Sustenta que a conduta da instituição financeira violou os deveres de informação e transparência, e que os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar.

Afirma ter tentado solucionar a situação administrativamente, sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, requerendo a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e indenização por dano moral.

Citado, o banco apresentou contestação acompanhada de documentos, entre eles o suposto contrato de adesão, a proposta de contratação e a cédula de crédito bancário, que teriam sido firmados pelo autor. Em sua impugnação, o autor contestou a autenticidade das assinaturas neles apostas, o que motivou a determinação de prova pericial grafotécnica.

A perícia realizada concluiu, de forma categórica, que a assinatura aposta no referido contrato
não partiu do punho do autor
, tratando-se de falsificação por imitação (id. 331183418).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de cartão de crédito consignado nº 13712641, determinando o cancelamento definitivo dos descontos no benefício previdenciário do autor. Condenou o réu à restituição simples do montante de R$ 3.706,24 (três mil, setecentos e seis reais e vinte e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados pelo INPC desde a data da sentença e com juros moratórios também desde a citação. Determinou, ainda, que do valor a ser pago fossem descontadas eventuais quantias efetivamente depositadas em favor do autor, a serem apuradas em fase de cumprimento de sentença. Por fim, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o banco recorrente sustenta, em síntese, que a contratação foi precedida da apresentação de documentos pessoais do autor e que os valores foram devidamente depositados em conta de sua titularidade. Argumenta que não possui responsabilidade pelos fatos narrados, uma vez que se trata de fraude praticada por terceiro, sendo, inclusive, o banco também vítima da conduta ilícita, razão pela qual requer o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro como excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz, ainda, que não restou comprovado qualquer dano material ou moral que justifique indenização, e que não há fundamento para a restituição dos valores pagos, tendo em vista a efetiva disponibilidade do crédito em favor do autor. Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica em exame é de consumo, razão pela qual se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Da análise dos autos, verifica-se a existência de laudo pericial grafotécnico que concluiu pela falsidade da assinatura constante no suposto contrato, evidenciando que o referido instrumento não foi subscrito pela parte autora. Tal constatação revela a ocorrência de fraude na origem da contratação, o que, por consequência lógica, conduz ao reconhecimento da indevida realização dos descontos questionados, tornando o contrato absolutamente nulo, nos termos do
art. 166, II, do Código Civil
, por ausência de manifestação de vontade.

Superada a questão de fato, passa-se à análise da responsabilidade civil.

A instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, responde
objetivamente
pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

A alegação de que o banco também seria vítima de fraude por terceiro não se sustenta, pois, conforme consolidado no
entendimento da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
,
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A fraude, no caso concreto, configura típico fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela instituição financeira, não se prestando, portanto, como excludente de responsabilidade. Compete ao banco, por força de seu dever de cautela e diligência, adotar mecanismos eficazes de verificação de identidade, conferência documental e validação da contratação, providências que, manifestamente, não foram observadas na hipótese em exame.

No tocante ao dano moral, mostra-se evidente o abalo à esfera extrapatrimonial do autor. O desconto indevido de valores incidentes sobre verba de natureza alimentar, sem a existência de vínculo contratual legítimo, configura ofensa à dignidade do consumidor.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. ALEGAÇÃO DE FRAUDE . ASSINATURA FALSA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO . FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I.

CASO EM EXAME

1 . Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexistência de contrato fraudulento de cartão de crédito consignado, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . As questões controvertidas tratam de: (i) a alegação de prescrição trienal pelo Banco Apelante; (ii) a validade da contratação, diante da alegada falsidade da assinatura no contrato; (iii) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e o valor arbitrado; (iv) os honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se aplica a prescrição trienal, pois os descontos indevidos em folha configuram relação de trato sucessivo, renovando o prazo prescricional a cada desconto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência .
4. A prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura no contrato, demonstrando que a contratação não foi realizada pelo Apelado. Tal fato comprova a inexistência do contrato e invalida os descontos realizados pela instituição financeira. 5 . A negligência do banco ao permitir a celebração de contrato fraudulento configura falha na prestação de serviço e causa dano moral in re ipsa, justificado pelos prejuízos financeiros e transtornos sofridos pelo consumidor
. 6. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico e reparador da indenização . 7. A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação observa os critérios legais e está em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

IV . DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. Em casos de descontos indevidos em folha de pagamento, decorrentes de contrato fraudulento, aplica-se a regra de trato sucessivo para fins de contagem do prazo prescricional, permitindo a discussão de descontos enquanto realizados . 2. A falsidade de assinatura comprovada por perícia invalida o contrato e enseja a declaração de inexistência do débito. 3. A negligência do banco na prevenção de fraudes configura dano moral in re ipsa, justificando a indenização ao consumidor . 4. A fixação de danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.”
(RAC n. 1013219-11.2022.8.11.0002, 5ª Câm. Direito Privado, Rel Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025 - negritei).

A propósito, já tive a oportunidade de me manifestar em situação análoga:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
– QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulentos, impondo-se o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 1018582-90.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.03.2023 - negritei).

É certo que a indenização por dano moral deve ser fixada caso a caso, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o grau de culpa, as circunstâncias do fato, a extensão e a repercussão do dano, bem como a capacidade econômica das partes.

Cumpre ressaltar, ainda, que a indenização por dano moral possui caráter não apenas compensatório, mas também pedagógico, de modo a desestimular a repetição de condutas lesivas.

Nessa linha, o valor arbitrado na sentença a título de dano moral, no montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
mostra-se adequado e compatível com as particularidades do caso concreto, não comportando redução.

Quanto à restituição dos valores descontados, a sentença determinou, de forma prudente, a devolução simples das quantias, autorizando, inclusive, o abatimento de eventuais valores creditados em favor do autor, o que afasta qualquer alegação de enriquecimento sem causa.

Por fim, os critérios adotados para a incidência de correção monetária e juros moratórios encontram respaldo na jurisprudência consolidada, aplicando-se corretamente a
Súmula 362 do STJ
, quanto à atualização da indenização por dano moral a partir da data da sentença.

Diante de tais considerações,
tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026